Tribunal: TJDFT
Processo: 0735686-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o pedido de produção antecipada de provas subjacente fora resolvido, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, do estatuto processual, ante o julgamento de procedência do pedido inicial1. A resolução do feito subjacente repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 144305044 (fls. 237/244), Pedido de Produção Antecipada de Provas no 0712216-27.2021.8.07.0007.